Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. INDÍCIOS DE ANINUS NECANDI. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra decisão da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que declinou da competência em favor da Vara do Tribunal do Júri. A Defesa recorreu.
2. Havendo fortes indícios, colhidos após a produção da prova oral em audiência, de que o dolo do autor do fato não era de lesionar, mas sim de matar, correta a decisão que declina da competência para a Vara do Tribunal do Júri, não havendo que se falar em prejuízo para o réu, pois a ampla defesa e o contraditório continuarão a ser observados. Precedente TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.